Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-11.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004504-11.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: ANTONIA DE ARAGAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira apelante em relação ao contrato nº 804899627.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Isso porque o próprio extrato do benefício previdenciário acostado aos autos evidencia que o contrato nº 804899627 está vinculado ao Banco Bradesco (ID 27163397), inexistindo qualquer elemento probatório apto a demonstrar participação do Banco Itaú Consignado S/A na referida contratação. A documentação utilizada pelo Juízo de origem para afastar a preliminar, ao revés, confirma que a operação foi formalizada perante instituição financeira diversa.

Nesse contexto, inviável imputar responsabilidade à apelante por descontos decorrentes de contrato firmado com terceiro estranho à lide, sobretudo diante da ausência de demonstração de sucessão empresarial, cessão contratual ou qualquer vínculo jurídico capaz de legitimar sua permanência no polo passivo da demanda.

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Itaú Consignado S/A quanto ao contrato nº 804899627, impondo-se a reforma da sentença neste particular.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal remanescente, restrito ao contrato nº 557204731.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

Pois bem.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do empréstimo consignado em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de empréstimo assinado pela autora e com os seus documentos pessoais (ID 27163401 e 27163402), com informações corroboradas pelos dados presentes no extrato de empréstimo consignado da mesma (ID 27163397 - Pág. 3), a disponibilidade do valor referente ao montante contratado (ID 27163403) e a comprovação do devido recebimento, demonstrado no extrato bancário da autora (ID 27163397).

Ademais, no que tange a ocorrência ou não de fraude perpetrada por terceiro, ao fundamento de que a assinatura aposta no contrato seria divergente daquela constante no documento de identificação da autora, bem como em razão de o valor creditado ter sido posteriormente sacado da conta bancária da demandante,
entendo que tais elementos, por si sós, não autorizam conclusão segura acerca da inexistência da contratação.

Isso porque a simples percepção visual de eventual divergência gráfica entre assinaturas não se revela suficiente para atestar falsidade documental, especialmente diante da ausência de produção de prova pericial grafotécnica, meio tecnicamente adequado para aferição da autenticidade da assinatura impugnada.

Com efeito, embora a parte autora tenha alegado fraude contratual, não houve produção de prova técnica capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

Além disso, a circunstância de o valor disponibilizado ter sido posteriormente sacado da conta bancária da autora igualmente não conduz, necessariamente, à conclusão de ocorrência de fraude. Conforme se extrai dos próprios autos, o saque ocorreu dias após o crédito do numerário, inexistindo elemento concreto que permita afirmar que a movimentação financeira foi realizada por terceiros.

Ao contrário, em cenário diverso, é plenamente possível que a própria titular da conta tenha realizado a movimentação bancária, circunstância que impede a formação de juízo seguro acerca da alegada fraude.

Isto posto, o apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade
referente ao contrato de nº 804899627 e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda de origem, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da parte autora.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026